Tribunal: STF
Processo: RE 305390
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Servidor Público. Vencimentos. Reajuste: 47,94%. MP 434/94.
 Inexistência de Direito Adquirido. Tempestividade das reedições da
MP 434/94. Questão examinada no julgamento da liminar na ADIN 1602.
Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.